Tribunal: TJDFT
Processo: 0771790-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Civil e consumidor. Recurso inominado. Correspondente e corretora de câmbio. Responsabilidade solidária limitada à vigência do contrato de correspondência cambiária. Venda de moeda estrangeira com entrega futura. Inexistência de vínculo entre as partes no momento da transação. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de responsabilização solidária de corretora de câmbio B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA por inadimplemento de obrigação contratual da correspondente IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. A recorrente adquiriu moeda estrangeira (USD 1.500) junto à casa de câmbio IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, em 11/02/2020, mediante pagamento de R$ 6.300,00, com entrega prevista até 07/05/2020. A transação não foi concluída. A recorrida, B&T Corretora de Câmbio Ltda, sustentou não ser responsável pela operação, pois o vínculo contratual com a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA encerrou-se em 22/01/2020, antes da celebração do negócio jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a corretora de câmbio recorrida B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA é solidariamente responsável pelo inadimplemento da correspondente cambiária IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando a data da transação; e (ii) verificar a existência de vínculo jurídico entre a B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e o GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIMO LTDA no momento da operação comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de correspondente cambiário é instrumento criado com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no país, sendo permitida às instituições financeiras e às corretoras autorizadas pelo Banco Central do Brasil – BACEN a contratação de pessoas jurídicas distintas (correspondentes) para atuarem como sua extensão, visando à ampliação da oferta de moedas estrangeiras no mercado para clientes e usuários do serviço.
4. A responsabilidade solidária entre a corretora de câmbio e a correspondente cambiária limita-se ao período de vigência do contrato firmado entre as partes, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, aplicáveis à espécie.
5. Não obstante, deve ser observado o período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondente cambiário. A corretora de câmbio não pode responder por inadimplemento de obrigação referente a encomenda de moeda estrangeira realizada por empresa que não atuava como sua correspondente cambial à época da celebração do negócio.
6. Verifica-se dos autos que o vínculo entre B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e a correspondente cambiária IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA não estava vigente à época da operação. Portanto, não subsiste a responsabilidade da recorrida pelos danos causados à recorrente. A autora adquiriu moeda estrangeira junto a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA em 11/02/2020 (ID 207688893) e quando a encomenda da moeda foi realizada, a parte ré não mais possuía contrato com a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA para que esta agisse na condição de correspondente cambiária.
7. Some-se a isso o fato de que não foi demonstrado pela autora, consoante os documentos acostados aos autos, que a empresa GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIMO LTDA tenha se apresentado como integrante de grupo econômico ou intermediária do negócio jurídico celebrado entre as partes.
8. As operações realizadas fora do período de vigência do contrato de correspondente cambiário não vinculam a corretora de câmbio, ainda que a correspondente tenha continuado a atuar no mercado de forma irregular.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 3.954/2011
Jurisprudência relevante citada: n/a.